Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730505-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: APEX REALTY IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: DANIEL FELIPE ARAGAO VERAS MACHADO D E S P A C H O Em análise dos autos, verifica-se que a juntada da declaração de óbito da advogada da embargante foi efetuada no ato de oposição dos embargos de declaração (ID 65370736), no qual foi requerida a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para fins de regularização da representação processual. No entanto, nota-se que não foi apresentada nova procuração a fim de sanar a irregularidade até a presente data, em que pese tenha sido a peça recursal protocolada em 18/10/2024. Nos termos do art. 104 do CPC, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Diante do exposto, intime-se a parte embargante para regularizar sua representação processual, na forma do art. 76, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora